Tribunal: STF
Processo: AR 2947
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região (Creci/SP) opôs embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual neguei seguimento ao pedido formulado na inicial, por entender que o ato rescindendo não violou manifestamente norma jurídica (CF/88, art. 37, II), em vista de se encontrar em conformidade com a jurisprudência do Supremo vigente à época, a qual permanece atual, no sentido de que a contratação de empregado de conselho de fiscalização profissional deve ocorrer mediante concurso público. Eis o seu teor:  



    [...]



    No mérito, é o caso de improcedência liminar do pedido, a teor do art. 332, II, do CPC.



    Verifico ausência de manifesta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão rescindendo encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte vigente à época, e que permanece atual, no sentido de que a contratação de empregado de conselho de fiscalização profissional deve ocorrer mediante concurso público.  



    Colho passagem de manifestação do Relator nos autos do processo em que proferido o ato rescindendo:  



    [...]



    Consoante consta dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. Restou assentado que, inexistindo expressa modulação temporal dos efeitos na ADI 1.717/DF, o marco inicial para a contratação de pessoal por concurso público para o preenchimento de vagas nos conselhos federais de fiscalização é a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    [...]



    Reporto-me a precedentes do Supremo que corroboram a posição:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ARTIGO 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    (RE 901.677 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16 de junho de 2020)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES ANTERIORES A 18.05.2001. MS 21.797. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ. INAPLICABILIDADE. ADI 1717. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminares de não conhecimento afastadas. 



    2. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. 



    3. Todavia, o entendimento do acórdão recorrido, em relação às contratações de servidores antes de 18.05.2001, com base no princípio da segurança jurídica, está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.868/1999 analisados na ADI 1.717 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte deste Tribunal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (RE 1218545 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29 de agosto de 2022)



    Dessa forma, incabível o pedido rescisório, porquanto, consoante preconizado pela Corte na tese firmada no Tema n. 136/RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    A par disso, ao escolher uma, entre outras, interpretações possíveis para as normas envolvidas, não se afigura legítimo o argumento de que a decisão impugnada tenha violado manifestamente norma jurídica. Segundo decidiu o Plenário, em 28 de setembro de 2020, ao apreciar a AR 2.795 AgR, o atendimento ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil “supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade”, o que não ocorreu na presente situação. 



    Esse o quadro, inviável acolher pedido direcionado a simples reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    [...]  



    Alegando obscuridade na decisão embargada, diz que “se o v. acórdão rescindendo ‘encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte vigente à época, e que permanece atual’, bastaria ter indicado a LEI enquadrando os empregados deste Conselho como empregados públicos, pois, ab initio, essa é a discussão jurídica”. Afirma não estar discutindo “tese sobre o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, mas pugnando justamente pelo seu respeito e cumprimento”. Defende não ter havido manifestação sobre o item 4.3 da ação rescisória, no sentido de que o quadro de pessoal de Conselhos não foi objeto de discussão na ADI 1.717-6/DF, a revelar a ocorrência de omissão. Pede que sejam esclarecidos os seguintes pontos: 



    a) Quais interpretações são possíveis se extrair do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal? 



    b) Digne-se Vossa Excelência indicar o fundamento legal do enquadramento dos empregados do CRECI/SP como empregados públicos; 



    c) Em que parte do v. acórdão que dirimiu a ADI 1.717-6/DF foi mencionado o quadro de pessoal de Conselho de fiscalização profissional. 



    d) Se ao resistir a indicar o fundamento legal que teria enquadrado os empregados do CRECI/SP como empregados públicos, teria o v. acórdão rescindendo afrontado significativamente o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal?  



    Tendo em vista a improcedência liminar do pedido e a ausência de prejuízo à parte ré, deixei de intimar a parte embargada para se manifestar em vistas ao princípio da celeridade processual, conforme autorizado pela jurisprudência da Corte (Rcl 20.896 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7 de fevereiro de 2018; Rcl 42.296 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado constituído.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.  



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.  



    A decisão embargada não padece das pechas arguidas pela parte, não havendo falar em omissão ou obscuridade.  



    Obscuridade é, na lição do professor Eduardo Arruda Alvim, “a falta de clareza na decisão judicial, de modo que não se poderá ter certeza daquilo que foi decidido” (Direito processual civil. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019).  



    No pronunciamento atacado, há externalização clara e precisa acerca da tese adotada para negar seguimento ao pedido, apontando, inclusive, julgados contemporâneos, a reforçar o entendimento ali aduzido, no sentido de que a contratação de empregado de conselho de fiscalização profissional deve ocorrer mediante concurso público, razão pela qual não há manifesta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Não vislumbro, pois, qualquer obscuridade que justifique o acolhimento do pleito.  



    Quanto à alegada omissão, consubstanciada na falta de manifestação sobre determinado ponto da petição inicial, ressalto que os aspectos importantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, observando a jurisprudência do Supremo, segundo a qual “o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski [Presidente], Tribunal Pleno, DJe de 9 de novembro de 2015).  



    Sobre os pedidos de esclarecimentos, destaco não ser “o Poder Judiciário órgão de consulta para dar esclarecimentos sobre questões de dúvida subjetiva de uma das partes” (RE 255785 ED, ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 28 de março de 2003; no mesmo sentido: RE 513.713 ED, ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26 de setembro de 2008).  



    Dessa forma, a parte embargante desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).  



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.  



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente